Tribunal: TJDFT
Processo: 0006797-67.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - As questões tidas por omissas foram devidamente analisadas no acórdão, o que afasta o alegado vício.
III - A contradição sanável pela via dos aclaratórios é a interna, que se configura quando a decisão apresenta proposições inconciliáveis que a tornam incompreensível, não se verificando pela contrariedade da decisão com a tese defendida pela parte.
IV - Inexiste contradição na decisão que absolve o agente pelo delito de fraude a certame público, ao tempo em que mantem a condenação pelo delito de organização criminosa, que é autônomo e formal, ou seja, configura pela mera reunião com a finalidade de praticar delitos.
V - As razões do recurso demonstram que os embargantes pretendem o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em omissão ou contradição no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses dos recorrentes.
VI - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VII - Embargos rejeitados.